Tribunal: STF
Processo: Rcl 91855
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Patricia Simões Queiroz contra sentença proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região  (Processo 0010360-08.2024.5.15.0067), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, o Reclamantes expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Foi ajuizada ação trabalhista pelo aqui terceiro interessado, Sr. JEFFERSON JERONIMO MARCELINO, perante o juízo da Vara do Trabalho de Batatais/SP, em face da reclamante e o espólio de seu falecido marido, postulando o reconhecimento de vínculo de emprego e recebimento de diversas verbas trabalhistas, exibindo procuração e documentos, alegando que foi contratado pelo marido da reclamante em 10/09/2013, na função de vendedor, com salário semanal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sendo dispensado sem justa causa em 15/12/2022. Requereu o reconhecimento de vínculo de emprego celetista com o espólio, o reconhecimento da responsabilidade solidária/subsidiária das herdeiras do espólio, inclusive a reclamante (esposa do de cujus), com condenação ao pagamento de verbas rescisórias, horas extras, intervalos e reflexos, adicional noturno, DSRs, domingos e feriados, indenização por danos morais, entre outros
[...]
Sobreveio então a prolação da sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial em relação ao espolio e julgou IMPROCEDENTE em relação à herdeira/reclamante, que foi excluída da lide. 
Inconformados com a condenação, o beneficiário (JFERSON), assim como o espólio interpuseram recurso ordinário, julgado pela 6ª Câmara da 3ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. O v. acórdão reclamado não conheceu o recurso do espólio e deu parcial provimento ao recurso do beneficiário (JEFERSON), condenando ao pagamento de horas extras e indenização por intervalos intrajornada, além de reconhecer a responsabilidade solidaria da reclamante Patrícia (esposa do de cujus), novamente incluindo-a na lide.
[...]
Nota-se, portanto, que a 3ª Turma da 6ª Câmara do TRT 15ª Região chancelou a r. sentença de piso, inclusive alargando o seu alcance, e decidiu por manter o reconhecimento de vínculo empregatício onde havia relação de natureza eminentemente civil, DESOBEDECENDO AS DECISÕES DESTA SUPREMA CORTE a respeito da matéria.
[...]
Neste sentido, é evidente que o v. acórdão desobedeceu as decisões emanadas sobre a matéria (relação de natureza civil entre profissionais autônomos) por essa Suprema Corte Federal, cabível de deliberação do E. STF, a teor do art. 102, §1º, da CF. 
Isso porque a RELAÇÃO CIVIL estabelecida entre a reclamante (esposa do de cujus) e o Sr. Jefferson, pela simples modalidade de PROFISSIONAL AUTÔNOMO/CHAPA, se alinha ao entendimento desta C. Corte Suprema quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, RCL 89.128.” 

Ao final, no mérito, requer os benefícios da gratuidade de justiça, bem como que “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassado definitivamente o v. acórdão proferido nos autos do processo trabalhista nº 0010511-47.2024.5.15.0075, afastando-se o vínculo de emprego regido pela CLT”. 

 É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

Inicialmente, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita postulado, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.
Sem razão a parte reclamante.
O Juízo reclamado, não conheceu do Recurso Ordinário, em virtude de deserção, conforme se infere (eDoc. 10, fls. 219:

“O apelo do reclamado não comporta conhecimento, porquanto deserto.
[...]
Com efeito, o acionado postulou, em seu apelo, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pelo que o recurso foi admitido na origem sem o recolhimento dos encargos respectivos, cabendo a esta Relatora a prévia análise daquela pretensão, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC. Proferi, nisso, a decisão de fls. 205/208, in verbis:
[...]
Nem se invoque, ademais, a possibilidade de concessão de prazo para regularização do recolhimento das custas, porque o art. 1.007, §§ 2º e 7º, do CPC em vigor (bem assim a novel redação da OJ/SDI-1 nº 140 do C. TST) tratam das hipóteses de insuficiência de recolhimento e de equívoco de preenchimento da guia, o que não é o caso dos autos, em que o pagamento não foi direcionado à Receita Federal, ou seja, a situação presente perfila-se ao não pagamento das custas, o que desautoriza a concessão de prazo para regularização. Reporto-me, aqui, à tese firmada pelo C. TST no IRR 271 (processo RR-1001817-04.2023.5.02.0323): "É incabível a concessão de prazo para regularização do preparo nos casos de total ausência de comprovação do recolhimento das custas ou do depósito recursal no prazo do recurso, não se aplicando o disposto no art. 1.007, §§ 2º, 4º e 7º, do CPC."
Em resumo, não tendo verificado o necessário recolhimento das custas processuais arbitradas em desfavor do reclamado, a conclusão a que se chega é a da deserção do seu recurso ordinário.
Dessarte, deixo de conhecer do recurso do réu e, no mais, admito o recurso ordinário do reclamante, porquanto atendidos os pressupostos legais de admissibilidade.”

Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente